Tribunal: TJPA
Processo: 0807457-04.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807457-04.2024.8.14.0015

APELANTE: LAIDE DA SILVA SANTA ROSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., acolheu a prejudicial de prescrição e julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora alegou prejuízos em conta individual vinculada ao PASEP, por suposta ausência de correta aplicação de índices de atualização monetária, juros e rendimentos, e requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 30.302,24 e por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A sentença considerou que o saque integral ocorreu em 10.04.2012 e que a ação foi ajuizada apenas em 05.08.2024, após o decurso do prazo prescricional decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de reparação por supostos prejuízos em conta individual vinculada ao PASEP está prescrita quando a ação é ajuizada mais de dez anos após o saque integral do principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.150/STJ estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas relativas a falhas na prestação do serviço em conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do programa.

A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme orientação firmada no Tema 1.150/STJ.

O Tema 1.387/STJ fixa que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O saque integral do saldo principal da conta PASEP constitui marco objetivo para a deflagração do prazo prescricional, por revelar ao titular o valor efetivamente disponibilizado pela instituição financeira.

O fornecimento posterior de extratos ou microfilmagens não desloca o termo inicial da prescrição quando demonstrado que o titular já realizou o saque integral do principal.

O reconhecimento da prescrição não demanda dilação probatória quando decorre de dados objetivos constantes dos autos, consistentes na data do saque integral e na data do ajuizamento da demanda.

A ação ajuizada em 05.08.2024, mais de dez anos após o saque integral realizado em 10.04.2012, encontra-se atingida pela prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

A sentença alinhada a entendimento firmado em recurso especial repetitivo deve ser mantida, sendo cabível o julgamento monocrático do recurso nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional da pretensão de reparação por supostos desfalques, saques indevidos, falha na prestação do serviço ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal da conta individualizada do PASEP dá início ao prazo prescricional da pretensão reparatória. 3. O fornecimento posterior de extratos ou microfilmagens não altera o termo inicial da prescrição quando o titular realizou o saque integral do saldo principal há mais de dez anos do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 487, II, e 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0807457-04.2024.8.14.0015
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
LAIDE DA SILVA SANTA ROSA.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAIDE DA SILVA SANTA ROSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Na origem, a parte autora alegou, em síntese, que teria sofrido prejuízos em sua conta individual vinculada ao PASEP, em razão de suposta ausência de correta aplicação dos índices de atualização monetária, juros e rendimentos devidos, requerendo a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 30.302,24, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Conforme as razões recursais, a autora afirma ter recebido apenas R$ 438,67 quando do saque dos valores existentes em sua conta PASEP, sustentando que somente teria tomado ciência da extensão do dano com a obtenção dos extratos/microfilmagens.

O Juízo de primeiro grau acolheu a prejudicial de prescrição e julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, por entender que o prazo prescricional decenal teve início na data do saque integral do PASEP, ocorrido em 10/04/2012, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em 05/08/2024.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de error in procedendo, ao argumento de que o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça não autorizaria a improcedência liminar do pedido com base na prescrição. Defende que o prazo prescricional deveria ser contado a partir da ciência efetiva dos alegados desfalques, e não da data do saque, razão pela qual requer a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e o julgamento de procedência dos pedidos.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao fundamento de que a parte autora sacou integralmente os valores do PASEP em 10/04/2012, de modo que a ação ajuizada em 05/08/2024 estaria fulminada pela prescrição decenal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça consignou a desnecessidade de intervenção ministerial, por se tratar de demanda de conteúdo meramente patrimonial, sem interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo que justificasse a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a pretensão autoral, voltada à reparação de supostos prejuízos em conta individual vinculada ao PASEP, encontra-se ou não atingida pela prescrição.

A sentença deve ser mantida.

Inicialmente, cumpre registrar que a matéria discutida nos autos foi submetida ao regime dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do Tema 1.150/STJ, a Primeira Seção fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial da prescrição é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Mas recentemente, no Tema 1.387/STJ, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou orientação específica no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Tema 1.387/STJ: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Dessa forma, embora o Tema 1.150/STJ tenha adotado a teoria da actio nata, vinculando o início do prazo prescricional à ciência comprovada dos desfalques, o Tema 1.387/STJ veio a delimitar, com maior precisão, que o saque integral do saldo principal da conta PASEP constitui marco apto a deflagrar o prazo prescricional, por revelar ao titular o valor efetivamente disponibilizado pela instituição financeira.

No caso concreto, extrai-se da sentença que a parte autora realizou o saque integral do PASEP em 10/04/2012, ocasião em que teria tomado ciência do saldo existente em sua conta individualizada. A ação, por sua vez, somente foi ajuizada em 05/08/2024, quando já ultrapassado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A própria manifestação posterior do Banco do Brasil, juntada aos autos, aponta que o extrato da conta individualizada indica saque integral em 10/04/2012, com saldo final zerado, sustentando a incidência do Tema 1.387/STJ e a consequente consumação da prescrição antes do ajuizamento da ação.

Não prospera, portanto, a alegação da apelante de que o prazo prescricional somente teria início com o fornecimento posterior dos extratos ou microfilmagens. À luz da orientação vinculante atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o saque integral do principal configura marco objetivo para o início do prazo prescricional, especialmente quando a pretensão se dirige à reparação por suposta falha na prestação do serviço, desfalques ou ausência de correta aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP.

Registre-se, ainda, que o reconhecimento da prescrição não demanda dilação probatória, uma vez que decorre de dados objetivos constantes dos autos: data do saque integral e data do ajuizamento da demanda. Nessa perspectiva, ultrapassado o lapso de dez anos entre o saque e o ajuizamento da ação, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Assim, estando a sentença em conformidade com entendimento firmado em recurso especial repetitivo, deve ser mantida, sendo possível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de praxe.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026